Tribunal: STJ
Processo: 0003046-10.2022.8.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2601671 - PR(2024/0094221-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
EMBARGADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022 DO
CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
interpostos para o reexame de regra técnica alusiva ao conhecimento
do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Acolhimento (ou não) de embargos de declaração diante da
alegação de omissão no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de
e/ou
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas
as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada
obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao
recurso integrativo.
4. No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no
acórdão embargado que, de forma expressa, apontou o descabimento
de embargos de divergência interpostos com o objetivo de discutir o
acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso
especial (AREsp), a exemplo da
.
Súmula n. 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56299873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 4796ff96-506a-405c-bfda-eaa588ab9107

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/04/2026
28/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 4796ff96-506a-405c-bfda-eaa588ab9107

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2601671 - PR(2024/0094221-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
EMBARGADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022 DO
CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
interpostos para o reexame de regra técnica alusiva ao conhecimento
do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Acolhimento (ou não) de embargos de declaração diante da
alegação de omissão no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de
e/ou
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas
as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada
obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao
recurso integrativo.
4. No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no
acórdão embargado que, de forma expressa, apontou o descabimento
de embargos de divergência interpostos com o objetivo de discutir o
acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso
especial (AREsp), a exemplo da Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55993054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:22
Código de Controle do Documento: e31e1722-b1e8-4b10-89b6-829b81878c00

5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO
DE LUCIANO PIZZATO em face de acórdão da Corte Especial, de minha relatoria, que
negou provimento ao agravo interno do ora insurgente, mantendo a decisão que
indeferiu liminarmente os seus embargos de divergência, nos termos da seguinte
ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA
DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência interpostos para o reexame de regra técnica
alusiva ao conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de decisão que
não conheceu do agravo, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os embargos
CPC/2015,
de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de
dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte,
devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de
natureza processual seja material. Desse modo, não são cabíveis embargos
de divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto
na aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial (REsp)
ou do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da
Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual "não
Súmula n. 315/STJ,
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, o embargante sustenta que o supracitado acórdão incorreu
em omissão ao não enfrentar, expressamente, o argumento de que "o dissídio notório
autoriza a mitigação dos requisitos formais do recurso especial pela alínea 'c', inclusive
podendo ultrapassar questões laterais, como a
invocada pelo
Súmula n. 182/STJ
Ministro relator do caso na Quarta Turma". Alega que "a finalidade da Súmula 315/STJ
não se ajusta às hipóteses em que o Tribunal é chamado a cumprir sua função
uniformizadora diante de dissídio notório já reconhecido em precedentes de
".
Turmas/Seções
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55993054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:22
Código de Controle do Documento: e31e1722-b1e8-4b10-89b6-829b81878c00

2. Não merece guarida o reclamo.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro
material
suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
e/ou
julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito
de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no acórdão
embargado que, de forma expressa, apontou o descabimento do recurso
independentemente da alegação de divergência notória. Confira-se:
Não merece guarida o reclamo.
Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os embargos
CPC/2015,
de divergência têm como requisito de admissibilidade a existência de
dissenso interpretativo entre diferentes órgãos jurisdicionais deste Tribunal
Superior, desde que tenha sido apreciada a matéria de mérito do recurso
especial – seja de natureza processual seja material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência interpostos
com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de
regra técnica de admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do
agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da Súmula n. 182/STJ
[...]:
[...]
("não cabem embargos
No caso, incide à espécie a Súmula 315 do STJ
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial."), tendo em vista que o agravo em recurso especial não foi
conhecido em razão da incidência da Súmula 182 do STJ, que
respaldou a decisão embargada.
Com efeito, o acórdão embargado registrou a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, o que também é preconizado pelo novo CPC (artigo 932, inciso III).
Ressalte-se que o artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ também
estabelece como ônus do agravante a impugnação de todos os fundamentos
da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do agravo.
Tal tema – necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial – foi sedimentado pela Corte
Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsps

701.404/SC, 746.775/SC
e
(relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
831.326/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe .
).
30/11/2018
A verificação da existência de divergência jurisprudencial notória entre
o acórdão estadual e precedentes do STJ constitui o mérito do recurso
especial, que, na hipótese, nem chegou a ser apreciado, tendo em vista
o não conhecimento do agravo dirigido contra a sua inadmissão, por
força da aplicação da Súmula n. 182/STJ.

Nesse quadro, é certo que os restritos limites dos embargos de declaração
não permitem a reapreciação do pedido, revelando-se descabido o efeito modificativo
Documento eletrônico VDA55993054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:22
Código de Controle do Documento: e31e1722-b1e8-4b10-89b6-829b81878c00

pretendido pelo embargante, que somente é possível em casos excepcionais e uma
vez comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, o que
não ocorreu na hipótese.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:22
Código de Controle do Documento: e31e1722-b1e8-4b10-89b6-829b81878c00

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.601.671 / PR
Número Registro: 2024/0094221-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030461020228160000
00056696920068160174
00060823720218160019
0006082372021816001900077899220248160000
00077899220248160000
30461020228160000
56696920068160174
60823720218160019
6082372021816001900077899220248160000
77899220248160000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
EMBARGADO : COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANO PIZZATTO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RAFAEL NARITA DE BARROS NUNES - DF015182
JOLANDA GOEDERT - PR060093
EMBARGADO : COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
Documento eletrônico VDA56279170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: cf1ffe0e-1ee3-4973-8941-1be735cda868

ADVOGADO
: ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - PR035676
INTERES.
: INDÚSTRIAS PEDRO N. PIZZATTO LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:45:00
Código de Controle do Documento: cf1ffe0e-1ee3-4973-8941-1be735cda868